Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-74.2020.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-74.2020.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ANDREIS E CIA LTDA - CNPJ: 08.455.945/0001-00 (EMBARGADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇAÕ DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificado a omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, e integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.112961964) opostos por SÉRGIO DOMINGOS PIERDONDÁ em face acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação (id.n.º 101266992).

O Embargante aduz que a Câmara julgadora desproveu integralmente o recurso da parte requerida, mantendo a sentença de origem, no entanto, se omitiu quanto a regra do §11º, do art. 85, do Código de processo Civil, que impõe a majoração dos honorários advocatícios por ocasião do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vendedora em grau de recurso.

Requer o recebimento e conhecimento dos embargos de declaração em todos os seus termos, vez que atendidos os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivos, e demonstrada a omissão de situação que amolda ao disposto na legislação infraconstitucional processual, que deve ser enfrentada e acolhida, para complementação do acórdão embargado;

No mérito, requer o acolhimento dos aclaratórios, provendo-os, para sanar a omissão do acórdão, e, com amparo no §11º, do art. 85, do CPC, majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, fixando-se em 20% sobre o valor da causa atualizada, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono em grau de recurso.

Manifestação do Embargado (Id.n.º 114084472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.112961964) opostos por SÉRGIO DOMINGOS PIERDONDÁ em face acordão que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação (id.n.º 101266992).

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, verifica-se a necessidade de acolhimento dos embargos, uma vez que o artigo 85, § 11 do NCPC impõe a majoração da verba honorária.

Assim, passo a sanar referida omissão.

O artigo 85, § 11 do CPC/2015 estabelece que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, (...)
”, é bom ressaltar que o mesmo parágrafo também estabelece que o julgador deve observar, conforme o caso, o disposto nos parágrafos mencionados parágrafos 2º e 3º:
“(..)observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Vejamos o que o estabelece os parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC:

“§ 2º. Os

honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

(...)”
(negritei)

Com tais considerações,
ACOLHO os embargos,
majorando a verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022